Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736117-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR RECORRIDO: DEBERTO PACHECO CAVALCANTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. O agravante (autor) é médico e empresário, e ajuizou ação de rescisão de contrato de compra de aparelho de ressonância magnética, avaliado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Ademais, pleiteia indenização por perdas e danos no valor de R$148.106,78 (cento e quarenta e oito mil cento e seis reais e setenta e oito centavos), montantes incompatíveis com pessoa hipossuficiente. O fato de existirem ações judiciais e protestos contra si, isoladamente, não manifesta incapacidade financeira para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, especialmente se não há declaração de insolvência civil. 3. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, porque teria demonstrado o seu estado de hipossuficiência. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 (ID 55859015). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 98, caput, e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Compulsando os autos do processo, observa-se que o agravante é médico e empresário e, sobretudo, que o contrato que se busca rescindir teve como objeto um “Aparelho de Ressonância Magnética Hitach Aires II e seus acessórios com gaiola e frete incluso”, pelo valor total de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Ademais, pleiteia indenização por perdas e danos no valor de e R$148.106,78 (cento e quarenta e oito mil cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos). Na exordial, o agravante afirma ter quitado o valor da compra por meio da entrega de um veículo de marca Mustang, modelo Ghelby GT 500, ano 2011 e o restante em dinheiro. Referidas informações são capazes de afastar a alegada situação de hipossuficiência financeira, necessária para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O fato de existirem ações judiciais e protestos contra si, isoladamente, não manifesta incapacidade financeira para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, especialmente se não há declaração de insolvência civil. A par de tal quadro, não se identifica a demonstração de hipossuficiência do agravante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça” (ID 54648838). Para infirmar tal assertiva seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 (ID 55859015). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027